Tribunal: TJMT
Processo: 1026785-62.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026785-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILLA PERES ABRAO YAGHI - CPF: 011.082.421-03 (ADVOGADO), ALLIANCE SOLUCOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 36.806.367/0001-44 (AGRAVANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (AGRAVADO), PAULA RITA ASSUNCAO MAIA VALADAO - CPF: 024.174.731-78 (AGRAVADO), ISABEL ASSUNCAO MAIA - CPF: 024.174.491-10 (AGRAVADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), SAID BOUTROS YAGHI NETO - CPF: 011.082.451-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de imissão na posse, objetivando imissão imediata na posse de imóvel, sob alegação de posse injusta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, nesta fase processual, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência de imissão na posse, considerando a necessidade de produção de provas quanto à alegada posse injusta.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano. Inexistente a prova clara e inequívoca da posse injusta dos agravados, é necessário procedimento probatório para verificação das alegações.

Conforme jurisprudência, a concessão de medida liminar de imissão na posse deve ser criteriosa, especialmente em situações que demandam aprofundamento da análise probatória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse exige prova inequívoca da posse injusta da parte contrária; na ausência dessa, é necessária a dilação probatória antes da concessão de medidas liminares.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Alliance Soluções de Crédito Ltda.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de imissão na posse que move contra Thais Assunção Nunes e outros, indeferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido de ser imitido de forma imediata na posse do imóvel objeto da demanda, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante sustenta que houve a comprovação da sua propriedade sobre o bem objeto da demanda. Segue sustentando, que estão presentes os requisitos do art. 1.228, do C. Civil. Firme no seu propósito, alega que não pode ser privada do uso do seu imóvel durante o longo tramite processual, restando evidente o perigo de dano, mormente pelo fato da posse dos agravados ser injusta. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 218957676).

As informações foram prestadas (id. 241957836), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 249679192).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Alliance Soluções de Crédito Ltda. ajuizou ação de imissão na posse em desfavor de Thais Assunção Nunes e outros, aduzindo ser proprietária de 02 (dois) imóveis urbanos, matriculados sob ns. 1.706 e 1.707, ambos do CRI da Comarca de Barra do Garças/MT, cuja aquisição ocorreu em 27.02.2023, sendo as escrituras registradas em 10.08.2023, contudo, sem o seu conhecimento, os réus iniciaram a construção de cerca nos referidos imóveis, como forma de tentar demonstrar uma situação possessória de fato que inexiste, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer em sede tutela provisória de urgência para seja imitido na posse dos imóveis em questão.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pleito, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
, sendo necessária a instrução probatória (id. 166925991 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que houve a comprovação da sua propriedade sobre o bem objeto da demanda.

Segue sustentando, que estão presentes os requisitos do art. 1.228, do C. Civil.

Firme no seu propósito, alega que não pode ser privada do uso do seu imóvel durante o longo tramite processual, restando evidente o perigo de dano, mormente pelo fato da posse dos agravados ser injusta. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista que a recorrente não apresentou prova mínima da posse injusta dos agravados.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“7.
No caso em análise, não ficaram preenchidos os requisitos autorizadores da medida, uma vez que se mostra necessária que seja dirimida a questão da posse injusta do réu. Isso porque a parte autora apenas comprovou a condição de proprietário do imóvel, mas deixou de apresentar qualquer documento para comprovação da suposta posse injusta exercida pela parte ré
.

8. No mesmo sentido, não se verifica o perigo de dano ou resultado útil do processo, uma vez que conforme alegado pela parte autora, foi construída cerca pelas requeridas ao entorno das áreas em janeiro/2024, ou seja, há quase oito meses sem qualquer contestação da parte autora.

9.
Outrossim, a existência da pendência de julgamento definitivo dos embargos de terceiro nº 0015344-65.2019.8.11.0004, é elemento claro a afastar a probabilidade do direito do autor, razão pela qual não é possível o deferimento do pleito de antecipação da tutela
.”
(id. 166925991 – autos de origem

– negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação para que seja deferida uma imissão na posse em sede de tutela provisória de urgência exige prudência do magistrado e, ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira os agravados, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pela recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024